Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700768-53.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TEREZINHA ARAÚJO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIAGNÓSTICO DE BEXIGA NEUROGÊNICA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO "MIRABEGRONA”. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS/TJDFT. PARECER DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de fornecimento, pelo réu/apelado, do medicamento “Mirabegrona”, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 04/05/2018), os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA". 3. Na espécie, o quadro da autora foi submetido à análise pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT, que emitiu Nota Técnica, informando, dentre outras observações técnicas, que a “Conitec, durante 85a reunião ordinária, realizada nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2020, recomendou a não incorporação no SUS da mirabegrona para o tratamento da disfunção de armazenamento em pacientes com bexiga neurogênica, tendo em vista que há pouca evidência sobre a eficácia e a segurança dos mesmos e baixa qualidade metodológica dos estudos encontrados”. 4. Ademais, a Nota Técnica registrou que, “considerada a baixa magnitude dos efeitos (redução média de menos de um episódio de incontinência urinária por dia), permanecem dúvidas sobre o impacto clínico do uso do fármaco”, além de considerar inadequado seu perfil de custo-efetividade para o contexto brasileiro, dado o elevado impacto orçamentário, o que resultou na conclusão desfavorável à indicação do seu uso para o tratamento do quadro clínico da autora/apelante. 5. Em que pese a parte apelante tenha anexado, à peça recursal, notas técnicas referentes a outros pacientes, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, não é possível conhecer de documentos ainda não apreciados na origem, quando ausente devida especificação a respeito da condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos, consoante art. 435 do CPC. 6. Se a parte autora, ora apelante, não preencheu todos os requisitos previstos no Tema n. 106/STJ (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 04/05/2018), afigura-se escorreita a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido cominatório deduzido na petição inicial contra o ente público. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência ao artigo 196 da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus ao medicamento pleiteado, em caráter de urgência, sob pena de ofensa ao direito à saúde. Defende que o acórdão combatido teria contrariado prescrição do médico especialista assistente da recorrente com base apenas em parecer realizado por núcleo do Judiciário. Assevera que o ora recorrido não pode se esquivar do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 196 da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027